Tribunal: TJPA
Processo: 0804669-72.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804669-72.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: INVASORES DA FAZENDA CEDRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0804669-72.2018.8.14.0000
.

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE(S):
AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S/A.

ADVOGADO(A)(S):
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA N. 12.816.

AGRAVADO(A)(S):
INVASORES DA FAZENDA CEDRO.

ADVOGADO(A)(S):
JOÃO BATISTA GONÇALVES AFONSO – OAB/PA N. 10.611.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. DEFINIÇÃO DO LIMITE OBJETIVO DA DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804669-72.2018.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE(S):
AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S/A

ADVOGADO(A)(S):
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA N. 12.816

AGRAVADO(A)(S):
INVASORES DA FAZENDA CEDRO.

ADVOGADO(A)(S):
JOÃO BATISTA GONÇALVES AFONSO – OAB/PA N. 10.611

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S/A
em face da decisão monocrática de Id. 6640565, proferida por este desembargador, que
julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, haja vista a prolação de sentença de mérito na ação originária.

Nas
razões do interno (Id. 7003799)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, porquanto a sentença de mérito, proferida nos autos da ação de reintegração de posse (Processo nº. 0001202-49.2009.8.14.0028), não geraria prejudicialidade ao objeto do presente agravo. Defende que o objeto do agravo se concentra no pedido de que a reintegração se dê na
“integralidade da Fazenda Cedro, incluído a extensão da área da matrícula 45.505”
(Fazenda contígua Morada Nova)
“que não foi abrangida pela liminar”
. Aduz que a sentença não tratou do alcance da tutela de urgência requerida e confirmada.

Ressalta que há interesse quanto a perfeita determinação das áreas que devem ser objeto de reintegração, pois entende que a reintegração deve recair sobre
“totalidade da fazenda CEDRO devendo compreender todo o imóvel descrito no georreferenciamento, ou seja, matrículas 16.825, 9.366, 9.365 e 45.505”

Os agravados apresentaram contrarrazões ao interno (Id. 7383978), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 18 de MARÇO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. DEFINIÇÃO DO LIMITE OBJETIVO DA DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

O agravo interno busca infirmar a decisão monocrática que julgou
prejudicado o agravo de instrumento em decorrência da superveniência de sentença de mérito
no ação de reintegração de posse (Processo nº. 0001202-49.2009.8.14.0028), alegando que o objeto do agravo é justamente a inclusão, no objeto da demanda possessória, da

área da matrícula 45.505 (Fazenda Morada Nova) que corresponderia à área integrante do imóvel Fazenda Cedro.

Com efeito, em regra, a superveniente de sentença de mérito, lastreada em cognição exauriente, constitui hipótese de perda superveniente de objeto de agravo manejado contra decisão de tutela provisória proferida nos mesmos autos da ação.

Isso ocorre, pois, para além da cognição exauriente que firma a sentença, havendo correspondência lógica nos fundamentos da sentença com a impugnação lançada anteriormente no agravo, vê-se uma relação de prejudicialidade, que afeta a admissibilidade deste.

No caso específico, de fato, o objeto do agravo consiste
na inclusão da área sob matrícula 45.505 no campo de abrangência de eficácia da liminar de reintegração proferida no curso da ação possessória.
De certo modo, a pretensão do agravante é estender o objeto da lide originária para assegurar que a reintegração se dê na totalidade do imóvel Fazenda Cedro,
incluindo-se aí àquela área de matrícula 45.505
.

No entanto, da leitura da sentença de mérito, assinala-se que
houve delimitação expressa sobre o objeto da ação possessória
– o que repercute logicamente na extensão objetiva da liminar objeto do agravo.

Da sentença (Id. 30940862 – Processo nº. 0001202-49.2009.8.14.0028) colhe-se os seguintes termos:

“[...]

Em razão disso, foram realizadas novas audiências de desocupação (ID’s 26431382, 26431385, 26432895) e, no dia 04/06/2018, fora efetividade “decisum” (ID 26432904), onde manteve o cumprimento da liminar, obedecendo as matrículas nº 16.825, 9.366 e 9.365, dessa vez, porém, com a exclusão de 4327,0450 há, que corresponderia à área da Fazenda Fortaleza, matrícula nº 0236 (ID nº 26431385), o que ensejou a interposição do agravo de instrumento de n. 0804669-72.2018.8.14.0000 (ID nº 26432906), cujo resultado do julgamento não se identifica nos autos e que fez parte de processo autônomo nº 0800736-70.2019.8.14.0028 (Fazenda Fortaleza).

(...)

Conforme narrado na petição inicial, o imóvel objeto dos autos, denominado Fazenda Cedro – Gleba Sororó, matrícula nº 9.366, fls. 001, Livro 2-A, com área de 778,8986ha (setecentos e setenta e oito hectares oitenta e nova ares e oitenta e seis centiares), bem como nas demais fazendas limítrofes, também de propriedade da autora,
que compõem um grande complexo agropecuário, totalizando 8.300,3191ha, conforme Memorial Descritivo Georreferenciado (ID nº 26373048 – Páginas 40/44).

Não se afigura despiciendo mencionar que foi com base nesta descrição inicial do imóvel que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento de ID’s nº 26373068 e 26432910, cujo efeito substitutivo se impôs, naquela oportunidade, diante da previsão contida no art. 1.008 do CPC/15.

Isto posto, e considerando ser a petição inicial a responsável por definir os contornos objetivos da ação, circunstância ensejadora da necessária vinculação deste Juízo aos seus termos (em razão do princípio da congruência ou adstrição),
afigura-se inviável a restrição da área do imóvel objeto da tutela jurisdicional, conforme artigos 141 e 492 do CPC/15.

[...]”

E para arrematar, no dispositivo da sentença definitiva, o juízo registrou:

“[...]

com esteio nos arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil e dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
garantindo a proteção possessória sobre os imóveis rurais denominados
F
AZENDA CEDRO, GLEBA SORORÓ, com área de 1.022,2131ha, matrícula nº
09.365
, Cartório de Registro de Imóveis de Marabá/PA, FAZENDA CEDRO, GLEBA SORORÓ, com área de 787,8986ha, matrícula
9.366
, Cartório de Registro de Imóveis de Marabá/PA, e FAZENDA CEDRO, RIO VERMELHO, com área de 514,0248ha, matrícula
16.825,
Cartório de Registro de Imóveis de Marabá/PA, conforme descrito na petição inicial e fixados em decisão ID nº 26431385, em favor de AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S/A,
CONFIRMANDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA
, para que surta os efeitos do art. 1.012, § 1º, V do CPC/15, e, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

[...]”

Ora, ao delimitar o objeto da demanda, de modo definir que a
tutela possessória no caso recairia apenas sobre as áreas descritas na petição inicial e que corresponderiam às matrículas 09.365, 9.366 e16.825, a sentença
– objetivamente – afastou a tutela possessória sobre a área de matrícula 45.505.

A retórica originada no jogo de palavras (inclusão, extensão, integração, abrangência etc.), ao fim e ao cabo, só revela um inconformismo com a sentença do juízo
a quo
,
no ponto exato em que definiu o objeto da demanda possessória
. Todavia, tal irresignação tem meio processual próprio e adequado. Chama-se recurso de apelação.

A decisão que verificou a prejudicialidade não importa em negativa de ciência acerca da jurisprudência de Corte Superior sobre a possibilidade de a sentença não produzir prejuízo sobre agravo, conforme exemplificam os seguintes julgados:
AgInt no AgInt no AREsp 1096039/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 05/08/2021; e
, REsp 780.510/GO
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 296.

A determinação da prejudicialidade se dá conforme o caso concreto. E, na hipótese dos autos, considerando que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão de tutela provisória, para fins inclusão de área na tutela possessória demandada, tendo a sentença definido o objeto da demanda sem tal inclusão e de modo a confirmar a medida da tutela provisória anteriormente deferida,
resta caracterizada a perda superveniente do objeto.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA,

ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela.
2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto.
3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido.

(REsp 1971910/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 23/02/2022)

Quanto ao interesse recursal, assinalo que deve ser veiculado no instrumento processual adequado, respeitado, obviamente, eventual trânsito em julgado da sentença.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno em agravo de instrumento
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id.
6640565,
que julgou prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/04/2022